Tribunal: TJBA
Processo: 8002506-84.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002506-84.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: HELIO FRANCISCO PINHEIRO BASTOS Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA E AUSÊNCIA DE VALOR ECONÔMICO IMEDIATAMENTE AFERÍVEL. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto por candidato em concurso público contra decisão do Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que declinou da competência para processar e julgar a ação ordinária de origem, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, por considerar que a causa apresenta valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e que a matéria dispensaria a produção de provas complexas. 2 - O processo na origem visa à anulação de ato de desclassificação em certame público para o provimento do cargo de Perito Criminal da Polícia Civil do Estado da Bahia, com pedido de participação em fases subsequentes, além de nomeação e posse. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se compete à Vara da Fazenda Pública ou ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar demanda que discute a nulidade de ato administrativo de desclassificação em concurso público, considerando a complexidade da matéria e a natureza da pretensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública restringe-se a causas de menor complexidade que envolvam conteúdo patrimonial imediatamente aferível até o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, conforme os ditames do art. 98, inciso I, da Constituição Federal, combinado com o art. 2º da Lei nº 12.153/2009. 5 - Demandas que versam sobre a regularidade de etapas de concurso público e reingresso de candidato em fases subsequentes apresentam contornos de alta complexidade jurídica e administrativa, haja vista a necessidade de analisar regras editalícias específicas e os reflexos que o provimento judicial pode projetar sobre a ordem de classificação de terceiros aprovados no mesmo certame. 6 - Pretensões de natureza administrativa em concursos públicos carecem de expressão econômica direta ou imediatamente aferível na petição inicial, sendo o valor atribuído à causa meramente estimativo para fins fiscais, o que descaracteriza o critério exclusivamente econômico de fixação da competência e atrai o processamento da demanda perante a Vara da Fazenda Pública, sob o rito comum ordinário. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se dá provimento para reformar a decisão agravada e fixar a competência do Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para processar e julgar o feito originário. Dispositivos relevantes citados: CF/198, art. 98, I; CPC, arts. 300, 1.015; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Conflito de Competência nº 8013322-69.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Seções Cíveis Reunidas, j. 07.04.2022; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8040672-25.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 08.09.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8002506-84.2026.8.05.0000, em que é Agravante HELIO FRANCISCO PINHEIRO BASTOS e Agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema